Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705773-61.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: ARS - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DONA MARIA EIRELI - ME EMBARGADO: TERRACAP DECISÃO Defiro o pedido de suspensão do processo por 90 dias (id. 34125829 e id. 34171292). Aguarde-se na Secretaria até o término do prazo suspensivo ou a celebração do acordo, o que ocorrer primeiro. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 6 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora